Tribunal: TCU
Processo: 025.919/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na execução do Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no âmbito da Cúpula do G20 realizada em 2024 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelos Deputados Federais Luiz Philippe de Orleans e Bragança e Luiz Felipe Bonatto Franscischini, acerca de possíveis irregularidades na execução do Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no âmbito da Cúpula do G20; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários à sua adoção; 9.3. informar aos representantes que a apuração relacionada aos indícios de irregularidade no financiamento do Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza a partir do patrocínio de estatais federais será realizada no TC Processo 010.779/2025-6 , em conjunto com outras possíveis irregularidades ocorridas na execução de acordos de cooperação técnica com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI); 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 010.779/2025-6 , ante a continência dos assuntos tratados; e 9.5. comunicar esta decisão ao Ministério da Cultura e aos representantes destes autos e dos apensos.